Tribunal: TJMT
Processo: 1045831-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045831-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SONIA ELIZA DE DOMENICO NALIN - CPF: 208.576.671-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO ART. 485, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de processo de busca e apreensão por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC.

O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se houve nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, §1o). Todavia, no processo eletrônico, a intimação realizada pelo portal eletrônico, nos termos do art. 5o da L. no 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal.

5. O juízo de origem observou o rito legal, intimando a parte autora para dar andamento ao feito e advertindo expressamente quanto à consequência da inércia.

6. A extinção do processo não viola os princípios da razoabilidade ou da primazia do julgamento de mérito, constituindo aplicação legítima da norma processual destinada à eficiência e à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio do portal eletrônico tem natureza de intimação pessoal. 2. Não há nulidade na extinção do processo por abandono da causa quando observada a intimação eletrônica regular e inércia da parte autora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO PAN S.A., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 311576877, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença que extinguiu o feito por abandono processual, com fundamento no art. 485, III, §1o, do CPC (cf. Id. no 311576877).

Em suas razões, o agravante defende a nulidade da sentença sob o argumento de que não houve intimação pessoal válida da parte autora, em violação ao art. 485, §1o, do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e da não surpresa.

Argumenta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e não surpresa, sustentando que adotou todas as providências para localizar o bem e que a extinção do processo importou em rigor excessivo.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária (cf. Id. no 317003399).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo de Busca e Apreensão por abandono processual, com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC.

Alega a parte agravante que a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, §1o do CPC. Sustenta, ainda, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa, afirmando ter realizado todos os esforços possíveis para localizar o bem objeto da ação.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve nulidade na sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, em razão de suposta ausência de intimação pessoal da parte autora, ora agravante, conforme exigência do art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

O art. 485, inciso III, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". O §1o do mesmo dispositivo complementa que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não perfectibilização da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

O citado requisito formal expressamente previsto em lei, cuja inobservância, de fato, acarretaria a nulidade da sentença. Contudo, no caso em análise, verifica-se que tal requisito foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme se depreende dos autos, em 16/05/2025 (Id. 308660433), a parte autora foi intimada para impulsionar o feito, sendo expressamente advertida que, em caso de inércia, seria "impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) autor(a) para, no prazo solicitado, atender a intimação deste Juízo. Em caso de inércia, o autor será intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.". Transcorrido o prazo sem manifestação, em 11/06/2025 (Id.

308660434), "impulsiono os autos para intimar a parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento". Novamente, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte autora, sobrevindo então a sentença de extinção.

O agravante sustenta que não houve intimação pessoal. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal, vejamos o entendimento do STJ:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (STJ – Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 - Corte Especial – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 19.05.2021)

Ressalte-se que a extinção do processo por abandono da causa não configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas ou não surpresa, como alega o agravante. Ao contrário, trata-se de aplicação direta de dispositivo legal expresso, que visa garantir a efetividade e a celeridade processual, evitando que processos permaneçam indefinidamente em tramitação sem qualquer impulso da parte interessada.

Quanto à alegação de que o agravante realizou todos os esforços possíveis para localizar o bem objeto da ação, tal argumento não tem o condão de afastar a extinção do processo por abandono. Isso porque, se a parte encontrava dificuldades para localizar o bem, deveria ter informado tal circunstância ao juízo e requerido as providências cabíveis, não podendo simplesmente deixar o processo paralisado sem qualquer manifestação.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025